Tribunal: TCU
Processo: 017.675/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8892/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.675/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Nascimento da Silva (CPF XXX.613.442-XX); Carine Costa de Sousa (CPF XXX.340.472-XX); Carlos Alberto da Silva Costa (CPF XXX.877.672-XX); Igor da Silva Nascimento (CPF XXX.358.152-XX); Israel Fernandes Costa (CPF XXX.045.793-XX); Ivanei de Melo Rodrigues (CPF XXX.772.902-XX); João Evandson Paixão dos Santos (CPF XXX.198.622-XX); José Fernando Nascimento Viana (CPF XXX.264.972-XX); Maria Alcilene Pereira da Costa (CPF XXX.579.222-XX) e Ronaldo Andrade Felix (CPF XXX.382.142-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.